Tribunal: TJDFT
Processo: 0759246-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL CONHECIDO DE OFÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 49014124).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
3. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, caracteriza-se omissão no julgamento ocorrendo a ausência de análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto a fundamentar a decisão final.
4. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
5. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
6. Erro material é o equívoco ou inexatidão facilmente detectável sem conteúdo decisório específico, mas de caráter informativo ou descritivo passível de correção sem alteração da questão de fundo apreciada.
7. Em sede de embargos, a parte autora/embargante aduz que o Acórdão manteve integralmente a sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial; entretanto, foi contraditório ao condenar à embargante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o juízo de primeira instância não condenou à Recorrente, ora Embargante, ao pagamento de custas ou honorários.
8. Contradição inexistente, pois, conforme o art. 55, da Lei 9.099/95, quando o recorrente for vencido, será condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
9. Erro material verificado e corrigido de ofício. No caso, apesar de não ter ocorrido contradição, urge corrigir erro material, de ofício, constatado no item 4, o qual fixou os honorários advocatícios “...equitativamente em R$600,00 em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento...”, para retirar o vocábulo “alto”.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS apenas para sanar o erro material, de modo que na parte final do item 4, da Ementa do Acórdão de ID 47393611, onde se lê: “Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$600,00 em face do alto valor da causa não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pela recorrente.”, leia-se: “Custas processuais e honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$600,00 em face do baixo valor da causa (R$ 1.000,00) não oferecer parâmetros suficientes para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), pela recorrente.”
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
(L)